Tribunal: TJSP
Processo: 1026152-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito. Legitimidade passiva da Fazenda do Estado, em razão de ser a responsável pela retenção do imposto. Súmula 447 do STJ. Autor que não demonstrou ser portador de alienação mental. Relatório médico acostado aos autos insuficiente como prova da patologia alegada na exordial. Improcedência bem decretada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito. Legitimidade passiva da Fazenda do Estado, em razão de ser a responsável pela retenção do imposto. Súmula 447 do STJ. Autor que não demonstrou ser portador de alienação mental. Relatório médico acostado aos autos insuficiente como prova da patologia alegada na exordial. Improcedência bem decretada. Recurso desprovido.